Tribunal: STF
Processo: EP 75
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, nos autos da Ação Penal nº 1.160/DF, à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pois incursa nos artigos: 

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
 - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. O acórdão condenatório transitou em julgado em 9/10/2024 (eDoc. 86).  
Em 30/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas impostas a ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, determinando ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP a emissão do atestado de pena a cumprir (eDoc. 87). 
Em decisão proferida em 16/9/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 88 (oitenta e oito) dias, em razão de atividades laborais realizadas pela sentenciada (eDoc. 131).
Em 22/12/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 3 (três) dias, em razão de atividades de ensino profissionalizante (eDoc. 145). 
Em 8/1/2026, a defesa da apenada apresentou requerimento de remição de 40 (quarenta) dias (eDoc. 150). 
Em 19/1/2026, a Procuradoria-Geral da República se manifestou:“a) pela homologação de três dias de remição da pena de Rosemeire Aparecida Morandi, por participação em três cursos, cada um com carga horária de doze horas, considerando que a cada doze horas de participação em curso de aperfeiçoamento contabiliza-se um dia de remição; b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tupã/SP, para que determine ao estabelecimento penal onde a apenada encontra-se recolhida que comprove: b.1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do curso "Museu Portinari" com o Poder Público e de que o curso realizado integra projeto político-pedagógico da referida unidade prisional; b.2) a certificação de conclusão do curso "Museu Portinari" assinada pelas autoridades competentes; b.3) a comprovação, quanto ao Atestado de Trabalho n. 0702/2025, do trabalho realizado pela apenada, o local de trabalho e o seu cumprimento”(eDoc. 155), o que acolhi em 20/01/2026 (eDoc. 157).
Em 27/02/2026, homologuei 28 (vinte e oito) dias de remição de pena, em decorrência da realização de atividade laborativa entre 22/07/2025 e 15/12/2025, bem como pela conclusão do curso “Museu Portinari” (eDoc. 170) 
Em 22/04/2026, foram remetidos documentos comprobatórios de remição (eDoc. 178).
Em 22/04/2026, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 180).
Em 24/04/2026, concedi prisão domiciliar humanitária à apenada (eDoc. 182). 
Em 27/04/2026, foram remetidas informações sobre períodos em que houve a ausência de sinal de gps (eDoc. 191). O relatório de monitoramento indicou a ausência de sinal por 12 (doze) minutos no dia 25/04/2026. Também foram indicadas 8 (oito) interrupções de até 2 (dois) minutos entre os dias 25/04/2026 e 25/04/2026.
Em 28/04/2026, determinei a intimação da defesa para que prestasse esclarecimentos quanto ao descumprimento das condições de monitoramento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Também determinei a remessa do atestado de pena a cumprir atualizado, pelo Juízo delegado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e a posterior abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 199). 
Em 30/04/2026, a defesa justificou as interrupções nos seguintes termos: “No dia 25/04/2026 — data da soltura — a sentenciada foi liberada da unidade prisional no final do dia, o que causa estranheza quanto à ausência de sinal registrada entre 12h20 e 12h50, uma vez que ainda se encontrava encarcerada naquele período. Quanto aos demais registros, não há conhecimento acerca dos motivos que levaram à ausência de sinal do dispositivo, considerando que a sentenciada permanece em sua residência, cumprindo rigorosamente as ordens emanadas por Vossa Excelência” (eDoc. 202).
Em 11/05/2026, autorizei a apenada ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI para comparecimento à consulta odontológica em 25/05, às 16:00h, e no dia 28/05, às 13:30, no seguinte endereço: Rua Coroados, 224 - Tupã - São Paulo (eDoc. 213).
Em 14/05/2026, A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “(...) acolhimento das justificativas apresentadas, com o regular prosseguimento da execução penal” (eDoc. 218).
ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI tem 60 (sessenta) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias. A apenada cumpre a pena de 17 (dezessete) anos. 

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pelo órgão de monitoramento eletrônico, teriam ocorrido interrupções no sinal de GPS entre  25/4/2026 a 26/4/2026 e 4/05/2026 a 10/05/2026.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas pela defesa, uma vez que as interrupções são curtas, compatíveis com falhas técnicas do equipamento. 
Neste sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 218):

Observa-se que as violações do monitoramento eletrônico se limitaram a breves interrupções no sinal do equipamento, a maioria com duração de um minuto. A intermitência é compatível com falhas técnicas próprias do equipamento eletrônico ou problemas momentâneos de cobertura.

Assim sendo, acolho a justificativa apresentada e deixo de revogar a prisão domiciliar, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão do benefício em prisão poderá ser imediata, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal e do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, MANTENHO a prisão domiciliar e as medidas cautelares impostas.
DETERMINO à Central de Monitoramento Eletrônico para que adote as providências necessárias à verificação do funcionamento adequado do equipamento e, caso constatada eventual irregularidade, proceda às medidas cabíveis para a substituição do aparelho de monitoramento eletrônico.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente